Tribunal: TJPA
Processo: 0801105-33.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801105-33.2024.8.14.0111

APELANTE: ALMIR AMARO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. NULIDADES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALMIR AMARO LOPES contra sentença da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB). A defesa, por meio da Defensoria Pública, arguiu nulidades processuais (cerceamento de defesa e vício no reconhecimento fotográfico) e pleiteou a absolvição por ausência de autoria e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela defesa; (ii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (iii) apurar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da oitiva das testemunhas encontra respaldo legal, pois a defesa não demonstrou a imprescindibilidade dos depoimentos nem justificou a substituição do rol inicialmente apresentado, conforme exigido pelos arts. 396-A e 451 do CPP, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi confirmado em juízo sob contraditório, com segurança pela vítima, sendo corroborado por provas testemunhais e materiais, o que afasta qualquer nulidade decorrente da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

A palavra da vítima, coerente e firme, foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na recuperação dos objetos subtraídos, inclusive com confissão informal do acusado durante as diligências.

A materialidade delitiva está evidenciada nos autos por boletins de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega e reconhecimento judicial dos bens subtraídos, todos convergentes entre si.

A sentença observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, aplicando exasperação da pena-base de forma fundamentada, em conformidade com o art. 59 do CP e os princípios constitucionais da motivação das decisões (CF, art. 93, IX).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de testemunhas pela ausência de justificativa concreta e fora do momento legal não configura cerceamento de defesa.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas.

A palavra da vítima, aliada a testemunhos policiais e provas materiais convergentes, constitui base idônea para sustentar a condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, arts. 59 e 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 226, 396-A e 451.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/3/2025, DJE 19/3/2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023;
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/3/2024, DJe 18/3/2024;
STF, HC n. 227.629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/6/2023, Primeira Turma, DJe 28/6/2023;
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18/3/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ALMIR AMARO LOPES, devidamente qualificado, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará — PA (ID. 28625139), que o condena à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB
.

A DEFENSORIA PÚBLICA apresenta apelação (ID. 28625146) e, em suas razões (ID. 28625150), suscita preliminares de nulidade, alegando: a) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas, o que teria comprometido a validade da instrução processual; b) nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância dos requisitos do
artigo 226 do CPPB
.

No mérito, requer a absolvição, por ausência de autoria e insuficiência probatória, com fulcro no
artigo 386, VII, do CPPB
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, por intermédio da Douta Promotora de Justiça, Dra. PATRÍCIA CARVALHO MEDRADO ASSMANN, apresenta contrarrazões (ID. 28625151), pugnando pelo
improvimento
do apelo defensivo.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

O indeferimento da oitiva das testemunhas apresentadas em audiência de instrução e julgamento (ID. 28625125) encontra respaldo na ausência de fundamentação que demonstrasse a imprescindibilidade da produção da prova oral. O juízo a
quo
justificou a decisão com base na jurisprudência majoritária e nos dispositivos legais pertinentes, especialmente no
artigo 396-A do CPPB
, que estabelece o momento oportuno para a indicação de testemunhas pela defesa, bem como no
artigo 451 do CPC
, aplicado subsidiariamente nos termos do
artigo 3º do CPPB
. Verifica-se, ainda, que não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a substituição do rol anterior, tampouco demonstrada a relevância dos depoimentos pretendidos, inexistindo, por conseguinte, cerceamento de defesa.

Quanto ao reconhecimento do réu por fotografia, é certo que este foi inicialmente realizado na fase inquisitorial, porém devidamente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima WALLACE DA SILVA COSTA. Esta, em audiência, reconhece com segurança o apelante como um dos autores do roubo, descrevendo em detalhes a abordagem, o emprego de arma branca e a subtração de seus pertences — um celular
Red Xiaomi Note 9 Pro
, dois cartões bancários (Banco do Brasil e Nubank) e uma carteira contendo documentos pessoais.

Os depoimentos das testemunhas policiais militares RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO e WENDERSON DENNIS RODRIGUES DE OLIVEIRA, prestados em juízo, corroboram integralmente a narrativa da vítima. Ambos relatam que a vítima, após o crime, encontrou uma viatura policial e forneceu as características dos autores. Em diligência, localizaram os suspeitos — entre eles o apelante — em posse dos documentos e cartões da vítima. Conforme relatado pelo PM WENDERSON, o acusado confessou a prática delitiva, indicando que o aparelho celular estaria em sua residência, onde o objeto foi localizado com autorização do pai do réu.

Ressalte-se que, nos termos do
artigo 226 do CPPB
, eventuais vícios no reconhecimento fotográfico não possuem o condão de macular a validade da condenação, quando há nos autos outros elementos probatórios aptos a comprovar a autoria, como no presente caso. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inobservância formal do procedimento previsto nesse dispositivo não invalida a prova, se esta for corroborada por outros meios idôneos.

A r. sentença (ID. 28625139) destaca que o reconhecimento em sede policial foi confirmado em juízo, não havendo dúvida quanto à identidade do agente. Além disso, o flagrante impróprio se configura, pois o réu foi encontrado logo após os fatos, em posse dos objetos subtraídos, conforme o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 126690108). A materialidade e a autoria estão igualmente evidenciadas no Boletim de Ocorrência nº 00121/2024.100903-1 (ID. 28625077, págs. 08/09), no Auto de Apreensão (ID. 28625077, págs. 10/11), no Auto de Entrega (ID. 28625077, pág. 12) e nos Autos do IPL nº 00121/2024.100293-6 (ID. 28625077), reforçando-se com os depoimentos prestados sob contraditório.

A vítima, em juízo (ID. 28625077, pág. 16), reiterou que, por volta das 21h40min, ao retornar da residência de sua namorada, foi abordada por dois indivíduos armados com faca, que exigiram seus pertences. Após a fuga dos agressores, encontrou uma viatura, comunicou o ocorrido e forneceu as características físicas dos assaltantes. Pouco tempo depois, os policiais localizaram dois suspeitos com tais características e, em seguida, encontraram todos os bens subtraídos, inclusive o celular já formatado.

O policial RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO narrou as diligências e a prisão do réu (ID. 28625077, pág. 14). WENDERSON DENNIS relatou que, durante a abordagem, os suspeitos confessaram o crime e informaram o paradeiro dos bens, levando os agentes até a residência onde o celular foi encontrado (ID. 28625139).

Por fim, o apelante exerceu o direito constitucional ao silêncio durante a instrução, o que não impede a formação do convencimento judicial, desde que fundamentado em outras provas constantes dos autos.

Portanto, todas as provas reunidas — documentos, testemunhos e reconhecimento judicial — são convergentes, harmônicas e suficientes para demonstrar, com segurança, a autoria e a materialidade do delito previsto no
artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB
, sendo inviável a acolhida das teses absolutórias fundadas em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026